Tribunal: TJMT
Processo: 1002973-89.2020.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002973-89.2020.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (RECORRENTE), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), BRUNA THAILINE VERSARI - CPF: 020.757.141-42 (RECORRENTE), AIR NEW ZEALAND LIMITED - CNPJ: 23.208.958/0001-78 (RECORRIDO), LARISSA REGINA SOUZA PAGANELLI - CPF: 368.632.558-63 (ADVOGADO), NEIL MONTGOMERY - CPF: 179.623.538-56 (ADVOGADO), EDREAMS DO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 17.102.571/0001-30 (RECORRIDO), FERNANDO DE ALBUQUERQUE ROCCO - CPF: 343.765.228-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1002973-89.2020.8.11.0045

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT

Embargante:

Air New Zealand Limited (ANZ)

Embargado:

Daniel Marzari

Bruna Thailine Versari

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022.

EMENTA:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO POR PROBLEMAS CLIMÁTICOS – ALEGAÇÃO NEVOEIRO – PERDA DE VOO INTERNACIONAL DE RETORNO AO BRASIL – OBRIGAÇÃO DA EMPRESA AÉREA DE PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE RETORNO POR OUTRA EMPRESA AÉREA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - NEVOEIRO QUE IMPEDIU O VOO DOMÉSTICO. A POSTERIOR AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS POR OUTRA EMPRESA. DANO MORAL DEVIDO. MANTÉM O VALOR DA INDENIZAÇÃO SE FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as passagens aéreas de voo internacional, de ida e volta, foram adquiridas no Brasil, onde os autores residem, a justiça brasileira é competente para processar e julgara ação que pleiteia indenização a título de dano material e moral, decorrente de falha na prestação de serviço, por ausência de assistência, obrigando a aquisição de passagem aérea por outra companhia.

A ocorrência de nevoeiro que gerou o cancelamento de voo doméstico e causou a perda do embarque de retorno ao Brasil, não desobriga a empresa aérea de prestar assistência ao passageiro, se tinha conhecimento desse fato. A posterior ausência de assistência não exclui a responsabilidade civil.

A ausência de assistência aos passageiros, que perderam o voo de retorno ao Brasil, em razão do cancelamento de voo doméstico, de conhecimento da empresa aérea, obrigando-os a adquirirem novas passagens aéreas por outra companhia, com gastos elevados, não previstos, gera dano moral, pelos transtornos sofridos.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nas relações jurídicas de natureza contratual os juros de mora incidem a partir da citação.

Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Colendos pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão da Turma Recursal que deixou de apreciar o recurso inominado interposto pela Embargante, no ID° 84237529. Ao final requer seja recebido e provido os presentes Embargos para fins de prequestionamento com relação a não apreciação do recurso inominado.

Neste caso somente foi julgado apenas o recurso inominado interposto pela empresa OPODO LIMITED - EDREAMS VIAGENS E TURISMO, tendo sido acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa e a excluído do polo passivo desta presente demanda. Assim, de fato houve omissão, em relação ao julgamento do recurso inominado interposto pela empresa aérea Recorrente, (Air New Zealand Limited), ora Embargante, por esse motivo para sanar a omissão passo a julgá-lo.

Foi pleiteado dano material e moral, e razão de problemas ocorrido em voo internacional realizado para a Nova Zelândia, por ter sido cancelado um voo interno naquele país, que gerou a perda do voo de retorno ao Brasil, tendo que os Recorridos adquiridos passagens aéreas em outra companhia.

A sentença não reconheceu a ocorrência da decadência, pelo fato de a ação ter sido ajuizada após ter transcorrido dois anos, conforme alegado na contestação, com fundamento no disposto no art. 3º da Lei nº 14.010 de 10/06/2020, que suspendeu todos os prazos decadenciais e prescricionais até o dia 30/10/2020,
in verbis
:
“Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”.
E condenou a Recorrente a pagar o valor de R$ 9.365,61 a título de dano moral e R$ 4.000,00 a título de dano moral, a cada um dos Recorridos, por ter havido o cancelamento de voo gerando despesas e transtornos, acrescido de juros a partir do evento danoso.

Nas razões recursais a Recorrente argui preliminar de incompetência absoluta da jurisdição brasileira e da lei aplicável, pois os Recorridos adquiriram os bilhetes de Auckland/NZ para Queenstown/NZ, em loja física da ANZ localizada na Nova Zelândia, e que todos os contados em relação ao cancelamento e reacomodação foram realizados em Queenstown, naquele país.

Assevera que os bilhetes de ida e volta de Auckland/NZ para Queenstown/NZ foram adquiridos, pelos Recorridos, separadamente, e foi realizado por companhia aérea diversa, qual seja a QANTAS AIRWAYS (“QANTAS”) de nacionalidade australiana. E, como referidos os bilhetes aéreos foram adquiridos fora do Brasil, diretamente na loja da companhia aérea, a justiça brasileira não é competente para processar e julgar a demanda.

Afirma que é pleiteada indenização decorrente de obrigação constituída em território estrangeiro. Que o Código Civil Brasileiro, em seu art. 1.137 dispõe que:
“A sociedade estrangeira autorizada a funcionar ficará sujeita às leis e aos tribunais brasileiros, quanto aos atos ou operações praticados no Brasil”.
O que não ocorreu, pois a compra dos bilhetes foi realizada e, estabelecimento estrangeiro, na loja da ANZ, em moeda estrangeira, enquanto os autores estavam no exterior, devendo ser reconhecida a soberania e competência absoluta do Estado Australiano.

Alega que o foro competente para julgar a causa é o do local da execução do contrato, no caso a Nova Zelândia, uma vez que o contrato de transporte foi celebrado e executado sob as regras locais, e não há prova que a ANZ houve infringências às normas da legislação neozelandesa.

Em defesa de sua tese cita e colaciona os textos do disposto nos artigos 9º, § 2º, e 14 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e o art. 376 do Código de Processo Civil, sobre a aplicação da lei do país que as obrigações foram constituídas e a obrigação de comprovar. E o art. 654 e § 1º do Código de Processo Civil, que trata da possibilidade de alegar e reconhecer a incompetência absoluta em qualquer grau de jurisdição.

Também alega a ocorrência de excludente de responsabilidade civil, porque o cancelamento do voo de Queenstown/NZ para Auckland/NZ, em 14/06/2018, ocorreu em razão de nevoeiro na cidade de Auckland/NZ, que impediu o voo e o pouso da aeronave no aeroporto localizado na referida cidade, fato confirmado por informações técnicas de todos os voos operados pela empresa e também por notícias locais da mesma data do voo confirmando os atrasos e cancelamentos decorrentes do nevoeiro que atingiu a cidade de Queenstown/NZ. Que pelo fato de a ação ter sido ajuizada após mais de dois anos, torna impossível a apresentação de documentos oficiais, mas está devidamente demonstrado que diversos voos foram atrasados ou cancelados em razão de nevoeiro que atingiu a cidade de Queenstown/NZ.

Argumenta que isso constitui fato extraordinário e não se pode desprezar a força maior como causa excludente da responsabilidade, as quais rompem o liame que justificaria a responsabilização. Colaciona em defesa de sua tese entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Afirma que os Recorridos poderiam ter tentado remarcar o voo antes de comprarem novas passagens aéreas, mas não juntaram qualquer documento demonstrando terem feita essa tentativa.

Defende não ser devida indenização a título de dano moral, pois o cancelamento do voo interno ocorreu por motivo de força maior, que não poderia ser prevista, e que o valor da condenação é excessivo, bem como que os juros de mora não devem fluir do evento danoso, como consta na sentença.

Ao final requer que seja reconhecida a incompetência absoluta da justiça brasileira, ou que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na petição inicial, considerando a excludente de responsabilidade e ausência de ilicitude ou falha na prestação dos serviços.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões onde alegam que compraram as passagens de voos domésticos pela empresa E-dreeans, com saída de Queenstown/NZ a Auckland/NZ, no dia 14/06/2018, às 10:30 horas e chegada às 12:20horas, mas esse voo foi cancelado, e deixaram de fornecer alimentação e hospedagem, fato que gerou a perda do voo de volta para o Brasil, de Auckland/NZ, para São Paulo, previsto para sair às 18:15 horas, e obrigou a compra de novas passagens, por um valor exorbitante

Defendem que neste caso não deve ser aplicada a Convenção de Montreal, porque o problema ocorreu em voo doméstico, no território neozelandês, e, por não ser voo internacional não se submete às normas da Convenção de Montreal.

Alegam que não ocorreu a prescrição, porque os prazos prescricionais foram suspensos em decorrência, do disposto no art. 3º da Lei nº 14.010 de 10/06/2020, que suspendeu todos os prazos decadenciais e prescricionais até o dia 30/10/2020, como a ação foi ajuizada em 01/07/2020 o prazo estava suspenso.

Asseveram que a justiça brasileira é competente para julgar a causa, em face ao disposto no art. 22, inciso II, do Código de Processo Civil, por se tratar de relação de consumo, e também o estatuído no art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que as passagens foram adquiridas através de endereço eletrônico situado no Brasil (
http://www.edreans.com.br
), que os autores possuem domicílio no Brasil, por isso a justiça brasileira é competente para julgar a causa.

Argumentam que não há prova da ocorrência de nevoeiro que impediu a realização do voo, e que outros voos foram realizados naquela data para o mesmo destino, e, se tivessem sido realocados não teriam perdido o voo de volta ao Brasil.

Aduzem ser devido o dano moral, pelos transtornos sofridos, decorrentes do cancelamento do voo doméstico que gerou a perda do voo de retorno ao Brasil, gastos com a aquisição de novas passagens aéreas, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, bem como que o valor arbitrado está de acordo com os parâmetros utilizados em casos semelhantes. Defendem também que os juros de mora, no dano moral, devem incidir do evento danoso.

Ao final requerem que seja negado provimento ao recurso

É o relatório.

VOTO –

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA E DA LEI APLICÁVEL

Egrégia Turma;

Se os Recorridos tivessem adquiridos os bilhetes de outra companhia aérea para voo interno de ida e volta entre Auckland/NZ e Queenstown/NZ, em loja física da ANZ, em Nova Zelândia, somente pelos problemas ocorridos naquele voo, por ser regional, seria de competência da Justiça da Nova Zelândia ou da Austrália.

Mas uma vez retornado a Auckland/NZ naquele país, de onde partiria o voo de retorno ao Brasil, como a Recorrente, em tese, teve conhecimento de que os Recorridos não conseguiram chegar a tempo em razão de problemas da companhia aérea, deveria ter procurado sanar o problema, mesmo que tivessem que pagar eventual diferença para serem alocados em outro voo.

O voo regional teve problemas, pois foi cancelado que gerou o chamado efeito dominó, no voo principal, pois não chegaram a tempo, não conseguiram embarcar, e tiveram que adquirir outras passagens para retornarem ao Brasil.

Então, o que gerou todo o transtorno não foi apenas os Recorridos não terem conseguido chegar a tempo de embarcar no voo de retorno, pelo problema no voo doméstico, mas a ausência de tentativa de procurar solucionar o problema pela empresa Recorrente.

Como as passagens aéreas de ida e volta, dos Recorridos, foram adquiridas no Brasil, e o problema não foi apenas o voo regional, mas principalmente no voo de volta, a Recorrente é responsável pelos transtornos causados, pela ausência de tentativa de solucionar o problema, pois isso a justiça brasileira é competente para decidir a causa.

Por tais motivos,
rejeito a preliminar de incompetência da justiça brasileira.

É como voto.

PRELIMINAR DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - NEVOEIRO

Colendos pares;

Quanto à alegação de ocorrência da excludente de responsabilidade civil, porque o cancelamento do voo doméstico, de Queenstown/NZ para Auckland/NZ, em 14/06/2018, ocorreu em razão de nevoeiro, que impediu o voo e o pouso da aeronave no aeroporto localizado na referida cidade, entendo que esse não é o fator principal para ser devido dano moral, pois ainda que tivesse ocorrido o nevoeiro, que impediu o voo interno, e gerou a perda do voo de retorno ao Brasil.

Assim, o problema ocorrido no voo regional, qual seja o nevoeiro que impediu o embarque de retorno de Queenstown/NZ para Auckland/NZ, causou parte do problema, pois os Recorridos, por motivos alheios à sua vontade, não conseguiram chegar a tempo embarcar.

Para esse voo, a excludente de responsabilidade deveria ser acolhida, mas isso gerou efeito cascata, e como era de conhecimento da Recorrente, esta deveria ter procurado sanar o problema, mesmo que os Recorridos tivessem que pagar eventual diferença para serem alocados em outro voo.

O nevoeiro que impediu o voo doméstico não gera excludente de responsabilidade pela ausência de tentativa de resolver o problema no voo de retorno ao Brasil, por isso rejeito essa preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Egrégia turma:

Quando a alegação de não ser devida indenização a título de dano moral, a perda do voo de retorno decorreu do cancelamento do voo regional anterior, mesmo que tenha sido causado por motivo de força maior, não desobriga a empresa aérea, principalmente se tinha conhecimento do problema, de dar assistência aos passageiros, inclusive, se possível procurar efetuar embarque em outro voo.

Neste caso, o dano moral é devido principalmente pelos transtornos sofridos pelos Recorridos pela ausência de assistência, obrigando-os a adquirirem passagens aéreas por outra companhia, despendendo de um dinheiro de imediato, não previsto, tendo que retornar ao Brasil, por outro destino, com escala em Buenos Aires, Argentina, onde tiveram que pernoitar.

Quando ao valor fixado a título de dano moral, R$ 4.000,00 para cada um dos Recorridos, entendo que foi estabelecido dentro da razoabilidade e proporcionalidade diante dos transtornos sofridos.

No entanto, em relação aos juros de mora, que foram fixados a partir do evento danoso, entendo que deve ser alterado, pois os juros de mora fluem a partir do evento danoso na responsabilidade civil extracontratual, nos termos do art.
398
do Código Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, o que não é o caso destes autos. Em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art.
405
do
Código Civil que dispõe
:
“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial”
. Isso porque se houve infringência a norma contratual, no caso contrato de transporte, o contratante lesado precisa pedir judicialmente o reconhecimento de ocorreu a violação, assim, somente partir da citação inicial é que começarão fluir os juros de mora.

Ante o exposto
, dou parcial provimento ao recurso inominado para os juros de mora passem fluir a contar da citação, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022